Tribunal: TJMT
Processo: 1011734-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011734-16.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1000470-97.2021.811.0033 - COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: VALDOMIRO LACHOVICZ, TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI, CARLOS PINTO DE MAGALHAES, L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP, GILBERTO MARCOS ZIELINSKI, TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI, TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO, DIONES AMARAL DOS SANTOS, LUIS RICARDO DE MAGALHAES
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de VALDOMIRO LACHOVICZ e OUTROS, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos da Ação Civil Pública no 1000470-97.2021.811.0033, por atos de improbidade administrativa, que indeferiu o pedido liminar de indisponibilidade dos bens, de afastamento do servidor Gilberto Marcos Zielinski e de suspensão do contrato firmado entre a empresa Sistema Traz Valor e o Município de São José do Rio Claro.
Sustenta o Recorrente que ajuizou ação civil pública por atos de improbidade administrativa, praticados pelo Ex-Prefeito do Município Valdomiro Lanchovicz e o Servidor Gilberto Marcos Zielinski, em conluio com os particulares requeridos, em relação ao Pregão 13/2019, que geraram enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e violação aos princípios da administração pública.
Ressalta que foi realizada uma inspeção técnica, registrada sob o no 005/2020/UCCI, pelo Controle Interno do Município de São José do Rio Claro, onde foram contatadas graves irregularidades no procedimento licitatório: “i) a restrição de orçamentos e ausência de prévia e obrigatória pesquisa de mercado; ii) ausência de clara e sucinta descrição do objeto da contratação e ausência do quantitativo de peças automotivas; iii) registro de descontos em lote sem a demonstração da efetiva pesquisa de preços; iv) ausência de formalização de instrumento contratual; v) acúmulo de funções exercidas pelo secretário adjunto e, assim, ausência de mínima segregação de funções que visasse o resguardo da legalidade do procedimento licitatório; vi) ausência de controle de recebimento das peças e acessórios automotivos e da ausência de comprovação do fornecimento de itens licitados; vii) aquisição de exacerbada quantia de peças automotivas, com valores destoantes entre si e fornecidas em curto período de tempo; viii) aquisição de peças com características diversas daquelas definidas no edital da licitação; ix) patente vínculo e do nítido conluio existente entre as pessoas jurídicas acionadas com o fito de fraudar a licitação em tela; e x) patente existência de vínculo familiar entre os proprietários das acionadas Macropeças Multimarcas Comércio de Caminhões e Ônibus Eireli e Sistema Traz Valor Treinamento e Pesquisa de Mercado”. (sic Id 92860479)
Afirma que restam demonstrados fortes indícios da pratica de improbidade, o que autoriza o deferimento do pedido liminar consubstanciado na indisponibilidade de bens dos agravados, de forma solidária, no valor mínimo de R$203.684,46 (duzentos e três mil reais seiscentos e oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), o afastamento do servidor Gilberto Marcos Zielinsk para fins de preservar a instrução probatória, e a suspensão do contrato administrativo firmado entre o ente municipal e a acionada L. Ricardo de Magalhães Eireli.
Pugna, assim, pela atribuição do efeito ativo.
É o relato necessário.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de VALDOMIRO LACHOVICZ e OUTROS, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos da Ação Civil Pública no 1000470-97.2021.811.0033, por atos de improbidade, que indeferiu o pedido liminar de indisponibilidade dos bens, de afastamento do servidor Gilberto Marcos Zielinski e de suspensão do contrato firmado entre a empresa Sistema Traz Valor e o Município de São José do Rio Claro.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de atribuição de efeito ativo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Neste aspecto, a decretação da indisponibilidade de bens, prevista no art. 7oda Lei no 8.429/1992, é medida acautelatória que tem por objetivo assegurar o integral ressarcimento ao patrimônio público, sendo possível a decretação desta antes que o réu seja notificado para apresentação de defesa prévia em ação de improbidade administrativa.
Esta a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DECRETAÇÃO INAUDITA ALTERA PARS NO ÂMBITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação pacífica no sentido de que nas ações de improbidade administrativa a medida cautelar de indisponibilidade de bens pode ser decretada inaudita altera pars. Precedentes.
2. Interposto agravo de instrumento contra decisão que denega a liminar de indisponibilidade de bens, não é obrigatória a intimação da parte demandada para apresentação de contrarrazões, haja vista a cautelaridade da medida, pleiteada antes da formação da relação processual. Precedentes.
3. A diretriz jurisprudencial assentada no REsp n. 1.148.296/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, não se aplica à presente hipótese, dada a ausência de similitude fática e processual.
4. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no REsp 1522656/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/04/2017)
Outrossim, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgado sob a sistemática de recurso repetitivo, proclamou que a indisponibilidade de bens “não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.” (STJ, REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014). Assim ementado:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7o DA LEI N.8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.
1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992).
2. Em questão está a exegese do art. 7o da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário.
3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento consagrado em diversos precedentes (Recurso Especial 1.256.232/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013; Recurso Especial 1.343.371/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2013, DJe 10/5/2013; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 6/9/2012; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 20.853/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 29/6/2012; e Recurso Especial 1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 10/2/2011) de que,"(...) no comando do art. 7o da Lei 8429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, §4o, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7o da Lei n. 8.429/92. Assim, a Lei de Improbidade Administrativa diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido".
4. Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2013.
5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.
6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.
7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8o da Resolução n. 8/2008/STJ.” (STJ - REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014)
Com efeito, necessário ressaltar, entretanto, que a decretação da indisponibilidade de bens, apesar de não exigir a demonstração concreta do risco de dilapidação do patrimônio, não é uma medida de adoção automática que decorre do simples ajuizamento da ação de improbidade, devendo ser deferida quando existentes fortes indícios de que a parte tenha praticado atos de improbidade.
Neste sentido, a Primeira Seção do C. STJ, no julgamento do REsp no 1.319.515/ES, Rel. para o acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 21/09/12, assentou que, “no caso da medida cautelar de indisponibilidade, prevista no art. 7o da LIA, não se vislumbra uma típica tutela de urgência [...], mas sim uma tutela de evidência, uma vez que periculum in mora não é oriundo da intenção do agente dilapidar seu patrimônio e, sim, da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao erário, o que atinge toda a coletividade”.
Na mesma oportunidade, restou consignado que “a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que causa dano ao erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4o, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”. Em suma, decidiu-se que “o periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens.”
Examinando-se a inicial e os documentos que a instruem, verifica-se a presença de fortes indícios da prática de improbidade administrativa.
Constata-se dos documentos juntados aos autos diversas irregularidades, dentre as quais, destacam-se:
a) que o ente municipal não celebrou os termos de contrato, o qual não é substituído pelas atas de registro de preços formalizadas, em violação ao disposto no art. 62 da Lei no 8.666/1993;
b) que não há comprovação de recebimento de várias peças automotivas que foram efetivamente pagas pelo Município;
c) recebimento de peças que destoam das descritas no edital do pregão “originais de primeira linha”.
Além da existência de possível vínculo familiar entre as empresas Macropeças Multimarcas e Sistema Traz Valor (empresa usada como balizadora e referência nas cotações para aplicação dos descontos das empresas vencedoras do certame), que são de propriedade, respectivamente, de Tatiana Siqueira Santiago e Luis Ricardo de Magalhães, que é genitor de Carlos Pinto de Magalhães, que vive em união estável com a primeira.
Neste ponto transcrevo parte da inicial:
“(...)
Importante pontuar que a argumentação ora mencionada foi consideravelmente debatida no decorrer da licitação em estudo e, apesar de não comprovada a existência formal do grupo econômico suscitado, fato é que todas as empresas acionadas se encontram incontestavelmente vinculadas.
De fato, a acionada Tnove Comércio de Peças Eireli possui um vínculo duradouro com a acionada Multimarcas Comércio de Caminhões e Ônibus Eireli [antiga Tatiana Siqueira Santiago Eireli], a qual responde por vários procedimentos que noticiam improbidade administrativa em razão de fraudes em várias licitações, inclusive duas ações civis públicas e um inquérito policial [registrados no SIMP sob o no 000967- 046/2018, no 001026-041/2019 e no 006121-025/2018; e no PJe sob o no 1000043- 03.2019.8.11.0088 e no 0004394-58.2014.8.11.0008; além do inquérito policial no 0003768- 70.2015.8.11.0051], que tramitam nos Municípios de Alto Taquari/MT, Mirassol D’Oeste/MT, Sorriso/MT, Aripuanã/MT, Barra do Bugres/MT e Campo Verde/MT.
Isto porque a requerida Multimarcas Comércio de Caminhões e Ônibus Eireli, cuja proprietária, a também demandada Tatiana Siqueira Santiago, já foi reconhecidamente sócia [e proprietária] da pessoa jurídica Sistema Traz Valor Treinamento e Pesquisa de Mercado [vide contrato de constituição que segue em anexo], e continua sendo uma das “cabeças” daquela pessoa jurídica, porquanto possui não somente um vínculo trabalhista, como também familiar com a primeira acionada, conforme melhor será explicitado no item seguinte [1.1.10].
E o “grupo” entre eles irmado, ademais, atua conjuntamente à acionada Tnove Comércio de Peças Eireli, beneficiada da licitação fraudada e também investigada em outros inquéritos civis por fraude à licitação da mesma estirpe, cujo cenário também será melhor delineado adiante.
O acionado Diones Amaral dos Santos, por sua vez, ao mesmo tempo em que era [e ainda é] o proprietário “formal” da empresa Tnove Comércio de Peças Eireli, simplesmente integrava a equipe de funcionários da acionada Multimarcas Comércio de Caminhões e Ônibus Eireli desde 01/12/2016, cujo vínculo empregatício duradouro perdurou pelo menos até a data de 31/12/2020 [vide documentação que segue em anexo].
Ou seja: quando da licitação em tela, o proprietário da empresa beneficiada, Diones Amaral dos Santos, era empregado da ré Tatiana Siqueira Santiago, uma das proprietárias/administradoras da demandada Sistema Traz Valor, utilizada como parâmetro de preços ao certame ora questionado.
Tais informações, por si só, demonstram a existência de indícios da patente conexão e conluio entre os proprietários e as empresas aqui demandados.
Ocorre que, não bastasse isso, também é produto das investigações encetadas que o acionado Diones Amaral dos Santos atualmente integra o quadro de funcionários da demandada Sistema Traz Valor Treinamento e Pesquisa de Mercado [admissão por reemprego – vide documentação que segue em anexo].
Os fatos em estudo, cabalmente alicerçados pela documentação que segue inclusa, a exemplo do contrato de constituição da empresa Traz Valor e a ata de julgamento de recurso da prefeitura de Araputanga/MT [que concluiu pela existência de patente e indiscutível vínculo entre as empresas acionadas – vide ata que segue em anexo], denotam a existência de incontestável conexão entre as pessoas jurídicas aqui acionadas e, assim, um nítido conluio irmado entre elas, seus proprietários/sócios e os servidores públicos ora demandados que, em comunhão de esforços e união de desígnios, fraudaram a licitação e a execução dos “contratos” em tela.” (sic Id 92870465)
Tais fatos não podem ser ignorados pelo Juízo.
Dessa forma, tenho que há fortes indícios de conluio entre os requeridos, a indicar possível fraude no aludido processo licitatório, contrariando dispositivos da Constituição Federal, da Lei de Licitações e outros diplomas legais atinentes à matéria.
No que se refere ao afastamento cautelar do servidor público Gilberto Marcos Zielinski, não constam nos autos notícias de que o requerido esteja obstruindo ou dificultando a instrução processual.
Esta fase, aliás, sequer iniciou.
Pela leitura da Lei no. 8.429/92, no parágrafo único do artigo 20, observa-se o seguinte, in verbis:
“Art. 20. (...)
Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.”
In casu, não se verificam elementos concretos que evidenciem que a permanência do referido agravado no cargo de Secretário representa risco efetivo à instrução processual.
Ademais, trata-se o caso de medida cautelar, o que exige a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, este último que consiste na exposição de fatos concretos ou presunções que evidenciem a conduta do agente ímprobo, a qual possa, de alguma forma, obstar o regular processamento do feito ou a instrução processual.
Imprescindível que reste demonstrado o comportamento do agente, que no exercício de suas funções públicas e em virtude dele, importe efetiva ameaça à instrução do processo, o que, em princípio, não se verifica.
Feitas essas considerações, DEFIRO, EM PARTE, a antecipação da tutela recursal requerida, tão-somente, para determinar a indisponibilidade dos bens dos requeridos, nos moldes pleiteado pelo parquet, e a suspensão imediata dos contratos administrativos porventura ainda vigentes entre o Município de São José do Rio Claro/MT e a empresa Sistema Traz Valor Treinamento e Pesquisa de Mercado.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentarem resposta, tudo no prazo legal.
Após, vista à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Comunique-se o teor dessa decisão ao Juízo singular.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora